Tribunal: TJMT
Processo: 1013309-53.2021.8.11.0002
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-12-15
Data de publicação: 2022-12-20

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1013309-53.2021.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Roubo Majorado]
Relator:
Des(a).
MARCOS MACHADO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (REPRESENTANTE), MATO GROSSO - MINISTERIO PUBLICO (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), CLEBERSON MORAIS DAS NEVES - CPF: 043.372.871-08 (APELANTE), EUDIOMAR BARBOSA DOS SANTOS - CPF: 043.196.581-16 (ADVOGADO), DONIZETE ALEXANDRE FIGUEIREDO - CPF: 004.126.761-33 (ADVOGADO), MANASSES DA SILVA SANTOS - CPF: 034.143.491-40 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCOS MACHADO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL - ROUBO MAJORADO [CONCURSO DE PESSOAS E EMPREGO DE ARMA DE FOGO] EM CONCURSO FORMAL [TRÊS VÍTIMAS] - SENTENÇA CONDENATÓRIA - NULIDADE DO RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO E INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA PARA CONDENAÇÃO - PEDIDO DE ANULAÇÃO DO RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO E ABSOLVIÇÃO - PRELIMINAR - NULIDADE DO RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO APTA A DESCONSTITUIR A PROVA NÃO VERIFICADA - CONDENAÇÃO FUNDAMENTADA EM PROVAS JUDICIALIZADAS - PRELIMINAR REJEITADA -

DECLARAÇÕES DAS VÍTIMAS - FASES POLICIAL E JUDICIAL - RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO REALIZADO NA DELEGACIA DE POLÍCIA - CONFIRMAÇÃO EM JUÍZO - DEPOIMENTO DOS INVESTIGADORES DE POLÍCIA - AUTORIA COMPROVADA - RESPONSABILIZAÇÃO PENAL PRESERVADA - EXECUÇÃO DIRETA - APOIO E TRANSPORTE NO LOCAL DO CRIME - RELEVANTE CONTRIBUIÇÃO - MENOR IMPORTÂNCIA NÃO RECONHECIDA - MANUTENÇÃO DO REGIME INICIAL FECHADO -

DETRAÇÃO - JUÍZO DA EXECUÇÃO PENAL - PREQUESTIONAMENTO - PRECEITOS NORMATIVOS FORAM OBSERVADOS E INTEGRADOS À FUNDAMENTAÇÃO - JULGADOS DO STJ, TJMT E TJDFT - RECURSO DESPROVIDO.

O entendimento de que o reconhecimento de pessoa [por fotografia], realizado na fase do inquérito policial, somente se afigura apto quando observadas as formalidades previstas no art. 226 do CPP, deve ser relativizado quando as provas judicializadas se mostrarem suficientes para demonstrar a autoria delitiva (STJ, HC 643.260/SP; AgRg no HC 647.545/SC).

Afigura-se possível que o julgador, destinatário das provas,
“convença-se da autoria delitiva a partir de outras provas que não guardem relação de causa e efeito com o ato do reconhecimento falho”
(STJ, AgRg no HC 663.844/SE).

“Deve ser mantida a condenação do apelante pela prática do delito de roubo circunstanciado, porquanto a materialidade e a autoria delitivas estão comprovadas nestes autos por meio das declarações firmes e coerentes da vítima nas duas fases processuais. Outrossim, como é sabido, em crimes contra o patrimônio, em especial o roubo, a palavra da vítima tem especial importância e prepondera, especialmente quando descreve, com firmeza, a cena criminosa. Ademais, existindo o reconhecimento fotográfico do apelante - que foi ratificado em juízo, sob a garantia do contraditório e ampla defesa -, ele serve, também, como meio idôneo de prova para fundamentar a sua condenação. Logo, não se pode cogitar a aplicação, em seu favor, do brocardo jurídico in dubio pro reo, uma vez que o conjunto probatório encontradiço nestes autos não deixa dúvida ou questionamento sobre a consistência do édito condenatório, restando, pois, afastada a aplicação do art. 386, VII do Código de Processo Penal.”
(TJMT, AP NU 0022834-63.2015.8.11.0042)

“
Não se reconhece a causa de diminuição de pena (CP, art. 29, §1°) na hipótese em que o conjunto probatório demonstra a efetiva coautoria do apelante, com divisão de tarefas entre os envolvidos, sendo a sua atuação decisiva para a consumação do crime de roubo duplamente majorado
” (TJMT, Ap no 65603/2018).

A existência de circunstância judicial desfavoráveis e a pena - superior a 8 (oito) anos de reclusão - autorizam a manutenção do regime inicial fechado (CP, art. 33, §2o e §3o; STJ, AgRg no REsp 1924570/SP)

A dedução do tempo de prisão preventiva - aproximadamente 1 (um) anos e 11 (onze) meses - da pena definitiva - 10 (dez) anos e 4 (quatro) meses de reclusão - não enseja a alteração do regime inicial [fechado], por totalizar reprimenda superior a 8 (oito) anos, cabendo ao Juízo da Execução Penal (LEP, art. 66, III, ‘a’, ‘b’ e ‘c’) realizar a detração.

Se os preceitos normativos foram observados e integrados à fundamentação, afigura-se
“desnecessário que o julgador esmiúce cada um dos argumentos e dispositivos legais tidos por violados, bastando que esclareça os motivos que o levaram à determinada conclusão”
(TJDFT, Ag no 0000452-14.2018.8.07.0000).

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO No 1013309-53.2021.8.11.0002 - CLASSE CNJ - 417- COMARCA
DE VÁRZEA GRANDE

APELANTE(S): CLEBERSON MORAIS DAS NEVES

APELADOS(S): MINISTÉRIO PÚBLICO

R E L A T Ó R I O

Apelação criminal interposta por CLEBERSON MORAIS DAS NEVES
c
ontra sentença proferida pelo Juízo da 5a Vara Criminal da Comarca de Várzea Grande, nos autos de ação penal (NU 1013309-53.2021.8.11.0002), que o condenou por roubo majorado [concurso de pessoas e emprego de arma de fogo], em concurso formal (três vítimas) a 10 (dez) anos e 4 (quatro) meses de reclusão e 15 (quinze) dias-multa, em regime inicial semiaberto - art. 157, § 2o, II, § 2o-A, I, c/c art. 70, ambos do CP

- (ID 136445338 – fls. 433/457).

O apelante suscita nulidade dos reconhecimentos [fotográfico e pessoal] por inobservância das formalidades legais. No mérito, sustenta que: 1)

as provas seriam insuficientes para condenação por roubo; 2) sua participação seria de menor importância; 3) detraído o período de prisão preventiva, faria jus ao regime semiaberto.

Pede o provimento para que sejam anulados os reconhecimentos [pessoal e fotográfico] e absolvido. Subsidiariamente, reduzidas as penas e estabelecido regime semiaberto (ID 136445338).

Prequestiona o art. 1o, III, art. 5o, LIV e LV, art. 8o, art. 93, IX, art. 29,
caput
, e § 1o e § 2o, art. 33, § 2o “b” e § 3o, art. 59, art. 68, art. 157, § 2o, II, e §2o-A, todos do CP, art. 155, art. 156, art. 226, art. 387, § 2o, todos CPP, art. 8o da Convenção Americana Sobre Direitos Humanos, art. 11 da Declaração Universal dos Direitos Humanos e a Súmula 719 do STF.

A 5a PROMOTORIA DE JUSTIÇA CRIMINAL DE VÁRZEA GRANDE pugna pelo desprovimento do apelo (ID 136445348).

A i. Procuradoria de Justiça Criminal opina pelo desprovimento, em parecer assim sintetizado:

“Roubo majorado por concurso de pessoas e emprego de arma de fogo. Sentença condenatória. Apelo Defensivo. Preliminar: Arguição de nulidade por inobservância das regras do artigo 226 do CPP. Improcedência. Reconhecimento pessoal e fotográfico ratificado em juízo por uma das vítimas. Enunciado Criminal no 29 do E. TJMT. Prefacial que deverá ser rejeitada. Mérito: Pleito objetivando a absolvição do agente, por insuficiência de provas, ou reconhecimento da participação de menor importância, sob alegação de que a condenação por roubo teria se baseado em reconhecimento feito sem observância ao procedimento previsto em lei (art. 226, CPP), o que importaria inclusive em nulidade processual. Improcedência. Provas carreadas aos autos robustas o suficiente para embasamento do édito condenatório. Palavras das vítimas harmônicas entre si. Palavras das vítimas que assumem especial relevância em crimes contra o patrimônio cometidos na clandestinidade. Impossibilidade do reconhecimento da participação de menor importância. Réu que seguramente participou do crime como coautor, sendo imprescindível sua atuação para o êxito da empreitada criminosa. Jurisprudência do E. TJMT. Dosimetria da pena que não comporta reparos. Regime prisional fixado em conformidade com o art. 33, §2o do CP. Réu reincidente. Pleito de detração do tempo da prisão preventiva sobre a pena definitiva. Competência do Juízo das Execuções. Sentença escorreita. Parecer pelo desprovimento do recurso.”
(Gill Rosa Fechtner, procurador de Justiça - ID 137768652)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO (PRELIMINAR - NULIDADE DO RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO E PESSOAL)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O apelante argui nulidade dos atos de reconhecimentos [pessoal e fotográfico] realizados na Delegacia Especializada de Roubos e Furtos de Várzea Grande, sob a assertiva de inobservância das formalidades do art. 226 do CPP.

Vejamos.

Consta do Termo de Reconhecimento Fotográfico de Pessoa que Ledir dos Reis Gomes [vítima] compareceu à Delegacia de Polícia de Várzea Grande, oportunidade em que, após descrever as características das pessoas a serem reconhecidas, foram apresentadas
“diversas fotografias, em ambiente próprio”
, tendo reconhecido o apelante como sendo uma das pessoas que praticou o roubo, no dia 27.12.2020, por volta das 5h20min, em sua residência localizada no bairro Asa Bela, Várzea Grande/MT (ID 136445228 - fls. 66); essa vítima [Ledir dos Reis Gomes] também realizou o reconhecimento pessoal do apelante, após descrever suas caraterísticas físicas, quais sejam
“indivíduo de cor moreno, usava bigode, magro, estatura mediana”
(ID 136445228 – fls. 81) e cofirmou, em Juízo (Relatório de Mídias - ID 136445310/ID 136445318), os reconhecimentos [fotográfico e pessoal] realizados na fase policial e pontuou ter permanecido
“olhando”
o apelante, no momento do roubo.

O art. 226 do CPP visa, essencialmente, conferir maior crédito à identificação da pessoa ou coisa, de modo que o
“o juiz poderá levar em consideração o ato, dando-lhe a consideração que julgar adequada em face da falha ocorrida e no confronto com as demais provas produzidas”
(GRINOVER, Ada Pellegrini. As nulidades no Processo Penal. 7a ed. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2001. p. 164-167).

Noutro giro, o reconhecimento de pessoa [presencialmente ou por fotografia], realizado na fase do inquérito policial deve ser relativizado quando as provas judicializadas se mostrarem suficientes para demonstrar a autoria delitiva (STJ, HC 643.260/SP - Relator: Min.

Olindo Menezes [Desembargador convocado do TRF 1a Região] - 8.6.2021; AgRg no HC 647.545/SC - Relator: Min. Sebastião Reis Júnior - 18.5.2021).

Com efeito, afigura-se possível que o julgador, destinatário das provas,
“convença-se da autoria delitiva a partir de outras provas que não guardem relação de causa e efeito com o ato do reconhecimento falho”
(STJ, AgRg no HC 663.844/SE - Relator: Min. Reynaldo Soares da Fonseca - 1o.6.2021).

No mesmo sentido, esta e. Câmara tem decidido: AP NU 0001936-59.2020.8.11.0040 - Relator: Des. Orlando de Almeida Perri - 2.6.2021; AP NU 1000360-91.2021.8.11.0003 - Relator: Des. Paulo da Cunha - 27.8.2021).

Nesse quadro, não se verifica nulidade apta a desconstituir a prova, sobretudo porque a condenação está fundamentada em provas judicializadas.

Com essas considerações,
REJEITA-SE
a preliminar.

V O T O (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO
(RELATOR)

Egrégia Câmara:

O recurso é cabível (CPP, art. 593, I), manejado por quem tem interesse (CPP, art. 577) e não se verifica hipótese de extinção de punibilidade (CP, art. 107).

Consta da denúncia que:

“[...]
no dia 27 de dezembro de 2020, por volta das 05h20min, na residência particular localizada na Rua Colombia, no 07, Bairro Asa Bela, nesta cidade, os denunciados Cleberson Morais das Neves e Leandro Matheus Amarante de Oliveira imbuídos dos mesmos propósitos, com evidentes consciências da reprovabilidade e ilicitude de suas condutas, utilizando-se de arma de fogo, renderam as resistências das vítimas Helton Junio Gomes Martins, Juciney Ferreira Martins e Ledir dos Reis Gomes e delas subtraíram R$ 1.300,00 (mil e trezentos reais) em espécie, um veículo polo, cor cinza, três televisores, caixa de som, Notebook, botijão de gas, corrente de ouro, relógio, perfume, tênis, documentos pessoais, cartão de crédito, dentre outros descrito no boletim de ocorrência 2020.318268. [...]

Ante ao Exposto, denuncio Cleberson Morais das Neves e Leandro Matheus Amarante de Oliveira como incursos nas sanções do artigo 157, § 2o, inciso II e § 2o-A, inciso I, do Código Penal (03 vezes), em concurso formal [
...].
”
(Lais Glauce Antônio dos Santos, promotora de Justiça – ID 136445242)

O processo foi desmembrado em relação ao codenunciado Leandro Matheus Amarante de Oliveira, que se encontra em local incerto e desconhecido (ID 136445308).

O Juízo singular reconheceu a reponsabilidade penal e dosou as penas nos seguintes termos:

“[...]A materialidade delitiva restou positivada pelos Boletins de Ocorrência (id: 54610559, pg. 4 e id: 54610559, pg. 41) e Auto de Avaliação Indireta (id: 54610560, pg. 37).

A autoria imputada ao acusado, não obstante sua compreensível negativa, é certa e cristalina, não suscitando dúvida.

Nesse sentido, observo que a vítima
Ledir
procedeu com seu reconhecimento na Delegacia de Polícia (id: 54610560, pg. 27) e, em Juízo, voltou a afirmar, com total convicção e certeza, que o acusado é um dos elementos que praticou o roubo: [...]
-Vítima Ledir: Aí foram preso, aí a gente foi lá pra ver se a gente reconhecia se era alguém da mesma, dos mesmos que entraram aqui em casa. [...] -Vítima Ledir: Foi quando a gente, eu reconheci eles, foi o mesmo que entraram aqui em casa que tava envolvido na morte da pessoa lá no outro bairro.” “-Promotor de Justiça: A senhora fez dois reconhecimentos, um por fotografia, né, de um que está foragido, e o outro pessoalmente. -Vítima Ledir: Uhum. -Promotor de Justiça: Vamos falar daquele pessoalmente que é o Cleberson, né? -Vítima Ledir: É esse mesmo. -Promotor de Justiça: Pessoalmente. A senhora teve alguma dúvida no momento do reconhecimento de ser aquele um dos autores do roubo? -Vítima Ledir: Não, nenhuma. -Promotor de Justiça: O que é que levou a senhora a dizer: é esse. -Vítima Ledir: Porque do jeito que ele chegou aqui na minha casa, ele entrou, eu fiquei, ele ficou muito tempo, assim, no tempo que eu fiquei no, que ele, eu fiquei muito tempo, assim, olhando pra ele.’ (trechos do depoimento judicial da vítima Ledir dos Reis Gomes, mídia - id: 87583956)

Como se pode perceber, a negativa apresentada pelo réu não se coaduna com as provas coligidas aos autos, e, neste caso, a jurisprudência pátria já consolidou o entendimento de que a palavra da vítima deve ser considerada prova suficiente para embasar a condenação de acusado de delito de roubo, sobretudo quando aliada às demais provas existentes nos autos, como no caso em espécie, em que ele algum tempo depois se envolveu em crime idêntico e, quando preso, foi prontamente reconhecido, de forma estreme de dúvida.

E, realmente, o reconhecimento realizado pela vítima,
pessoa idônea e sem qualquer animosidade com os agentes
, deve preponderar sobre as negativas vazias dos acusados, que comumente procuram fugir à responsabilidade pelo ato praticado: [...]

Confirmada a materialidade e autoria imputada ao acusado, passo à análise das qualificadoras delineadas na denúncia.

A primeira, prevista no inciso I, do §2o-A, do art. 157, do Código Penal, diz respeito ao exercício da violência ou grave ameaça mediante o emprego de arma de fogo, fato comprovado pelos depoimentos das vítimas

que confirmaram que o acusado portava arma de fogo.

Registro, por oportuno, que embora a arma não tenha sido apreendida, o Superior Tribunal de Justiça já pacificou o entendimento no sentido da prescindibilidade de apreensão e perícia da arma utilizada no crime de roubo para a caracterização da causa de aumento de pena contida no inciso I, do §2o-A, do art. 157, do Código Penal, consoante jurisprudência abaixo colacionada: [...]

A segunda qualificadora, descrita no inciso II, do §2o, do citado dispositivo penal, refere-se ao concurso de pessoas, implicitamente caracterizada pela comprovada e efetiva participação e colaboração de mais de um agente na execução do crime, fato também comprovado pelos depoimentos das vítimas

que afirmaram que dois elementos praticaram o roubo.

A denúncia, então, é
PROCEDENTE
para o fim de condenar
CLEBERSON MORAIS DAS NEVES
nas sanções do art. 157, §2o, inciso II e §2o-A, inciso I (por três vezes) c/c o art. 70, ambos do Código Penal, de forma que
PASSO À DOSIMETRIA DA PENA.

O acusado apresenta culpabilidade normal, nada se sabendo sobre sua conduta no meio social e personalidade, desconhecendo o Juízo sua vida familiar e atuação na comunidade.

O motivo do crime - busca de vantagem econômica mediante a prática de atividade ilícita - é considerado normal, não influenciando na fixação da pena.

As consequências são inerentes ao tipo penal e também não influenciam na fixação da pena.

O comportamento das vítimas, por seu turno, em nada contribuiu para a prática do ilícito.

Registro, por fim, que com o advento da Lei 13.654/18 foram fixadas duas causas de aumento de pena, a primeira prevista no §2o e a segunda no §2-A, inciso, do Código Penal.

E, nesta hipótese, o melhor caminho é a aplicação do parágrafo único, do art. 68, do Código Penal, que estabelece que no caso de concurso de causas de aumento previstas na parte especial, pode o juiz limitar-se a um só aumento, prevalecendo, todavia, a causa que mais aumente a pena.

Portanto, como o crime foi cometido em concurso de agentes (art. 157, §2o, inciso II, do Código Penal) e com emprego de arma de fogo (art. 157, §2o-A, inciso I, também do Código Penal) somente incidirá na terceira fase da dosimetria a causa de aumento de 2/3 (dois terços), que trata do emprego de arma de fogo, devendo a causa de aumento de 1/3 (um terço), que se refere ao concurso de pessoas, ser analisada na primeira fase da dosimetria como circunstância judicial do art. 59 do Código Penal.

Assim, tendo como circunstância preponderante o fato de o crime ter sido praticado mediante
concurso de pessoas
, pelo delito de roubo, previsto no art. 157 do Código Penal, fixo a pena-base em
04 (QUATRO) ANOS e 08 (OITO) MESES DE RECLUSÃO
, que
AGRAVO
em
06 (SEIS) MESES
pela comprovada reincidência (autos no. 27863-54.2014.811.0002), encontrando a pena, em formação, de
05 (CINCO) ANOS e 02 (DOIS) MESES DE RECLUSÃO
.

Considerando que o crime de roubo foi cometido com uso de arma de fogo (art. 157, §2o-A, inciso I, do Código Penal),
AUMENTO
a pena em mais
2/3 (DOIS TERÇOS)
, encontrando a pena, ainda em formação, de
08 (OITO) ANOS, 07 (SETE) MESES e 10 (DEZ) DIAS DE RECLUSÃO
.

Constato, em seguida, que o acusado cometeu o crime em
concurso formal
, previsto no art. 70

do Código Penal, em razão da pluralidade de vítimas (
Helton Junio Gomes Martins
,
Juciney Ferreira Martins
e
Ledir dos Reis Gomes
), razão pela qual aumento a pena em mais
1/5 (UM QUINTO)
, encontrando a pena de
10 (DEZ) ANOS e 04 (QUATRO) MESES DE RECLUSÃO
, que torno definitiva por não vislumbrar a presença de qualquer outra causa modificadora.

Com base nas mesmas circunstâncias judiciais acima analisadas, fixo a pena pecuniária em
15 (QUINZE) DIAS-MULTA
, calculadas à base de 1/30 do salário mínimo vigente à época dos fatos.

A pena deverá ser cumprida, inicialmente, em regime
FECHADO
(art. 33, §2o, letra ‘a’, do Código Penal). [...]

Isto posto, em conformidade com a fundamentação supra,
JULGO A DENÚNCIA PROCEDENTE
e, em conformidade com a fundamentação supra
CONDENO
o acusado
CLEBERSON MORAIS DAS NEVES
nas sanções do art. 157, §2o, inciso II e §2o-A, inciso I (por três vezes) c/c o art. 70, ambos do Código Penal, à pena de
10 (DEZ) ANOS e 04 (QUATRO) MESES DE RECLUSÃO
a ser cumprida, inicialmente, em
REGIME

FECHADO
, e mais o pagamento de
15 (QUINZE) DIAS-MULTA
à razão de 1/30 (um trinta avos) do salário mínimo vigente à época do fato

[...].”
(Luís Augusto Veras Gadelha, juiz de Direito - ID 136445335)

Pois bem.

A materialidade está demonstrada pelo Auto de Avaliação Indireta (ID 136445228 - fls. 88), o qual não sofreu qualquer impugnação.

Na fase policial, foram ouvidos Helton Junior Gomes Martins, vítima (ID 136445227 - fls. 23/24), Ledir dos Reis Gomes, vítima (ID 136445227 - fls. 25/26), Juciney Ferreira Martins, vítima (ID 136445227 - fls. 28/29), Sergio Gomes Vieira, testemunha (ID 136445227 - fls. 36), o apelante (ID 136445227 - fls. 79 e 111), Heber de Cerqueira Soares, investigador de Polícia (ID 136445228 - fls. 93/96), Felipe Araújo Santos, investigador de Polícia (ID 136445228 - fls. 98/102), Rhobinson Serafim de Andrade, investigador de Polícia (ID 136445228 - fls. 103), Brenda Carneiro da Silva Gomes, testemunha (ID 136445228 – fls. 105/106).

Em Juízo, colheram-se as declarações de ouvidos Helton Junior Gomes Martins, vítima (Relatório de Mídias - ID 136445310/ID 136445318), Ledir dos Reis Gomes, vítima (Relatório de Mídias - ID 136445310/ID 136445318), Juciney Ferreira Martins, vítima (Relatório de Mídias - ID 136445310/ID 136445318), e o apelante (Relatório de Mídias - ID 136445310/ID 136445318)

Dito isso, vejamos.

A subtração de 1 (um) veículo VW Polo, 3 (três) televisores, 1 (uma) caixa de som, 1 (um) notebook, 1 (um) botijão de gás, 1 (uma corrente de ouro, 1 (um) relógio, perfumes, 1 (um) par de tênis e o valor de R$ 1.300,00 (um mil e trezentos reais) em espécie, por 3 (três) agentes, mediante emprego de arma de fogo, na residência localizada à rua Colômbia, no 7, Bairro Asa Bela, Várzea Grande/MT, no dia 27.12.2020, por volta das 5h20min, está demonstrada pelos depoimentos das vítimas [Helton Junio Gomes Martins, Juciney Ferreira Martins e Ledir dos Reis Gomes], em ambas as fases da persecução penal.

O apelante foi identificado pela vítima [Ledir dos Reis Gomes], por meio de fotografias e pessoalmente, na Delegacia de Polícia de Roubos e Furto de Várzea Grande, a qual confirmou, em Juízo, ter sido ele o autor do roubo sem qualquer hesitação ou demonstração de incerteza.

Note-se que o veículo do apelante [
“gol prata”
] foi visualizado pela vítima Juciney Ferreira Martins passando em frente a sua residência, antes do roubo, confor

Esse automóvel estava sendo
“utilizando para prática de vários crimes, conforme informações dos autos, especialmente do depoimento do investigador de polícia Heber de Cerqueira Soares”
, consoante pontuou a i. PGJ

(Gill Rosa Fechtner, procurador de Justiça - ID 137768652).

Essas narrativas [das vítimas] estão corroboradas pelos depoimentos dos investigadores de Polícia [Heber de Cerqueira Soares e Felipe Araújo Santos], na fase policial, oportunidade na qual destacaram que o apelante
“exerce função de piloto de fuga”
,
“sendo responsável pela logística de transporte e apoio no local dos crimes
”.

Conforme bem pontuado pelo Juízo singular “
o reconhecimento realizado pela vítima, pessoa idônea e sem qualquer animosidade com os agentes, deve preponderar sobre as negativas vazias do acusado”
(Luís Augusto Veras Gadelha, juiz de Direito – ID 136445335).

Ao caso, aplicável o seguinte aresto deste e. Tribunal:

“Deve ser mantida a condenação do apelante pela prática do delito de roubo circunstanciado, porquanto a materialidade e a autoria delitivas estão comprovadas nestes autos por meio das declarações firmes e coerentes da vítima nas duas fases processuais. Outrossim, como é sabido, em crimes contra o patrimônio, em especial o roubo, a palavra da vítima tem especial importância e prepondera, especialmente quando descreve, com firmeza, a cena criminosa. Ademais, existindo o reconhecimento fotográfico do apelante - que foi ratificado em juízo, sob a garantia do contraditório e ampla defesa -, ele serve, também, como meio idôneo de prova para fundamentar a sua condenação. Logo, não se pode cogitar a aplicação, em seu favor, do brocardo jurídico in dubio pro reo, uma vez que o conjunto probatório encontradiço nestes autos não deixa dúvida ou questionamento sobre a consistência do édito condenatório, restando, pois, afastada a aplicação do art. 386, VII do Código de Processo Penal.”
(AP NU 0022834-63.2015.8.11.0042, Relator: Des. Luiz Ferreira da Silva - Segunda Câmara Criminal - 12.3.2021)

Assim sendo, preserva-se a responsabilização penal do apelante pelo roubo (CP, art. 157, § 2o, II, e § 2o-A, I) narrado na denúncia.

Passa-se à revisão da dosimetria.

Na primeira fase, o Juízo singular fixou a pena-base em 4 (quatro) anos e 8 (oito) meses de reclusão, ao considerar desfavorável as circunstâncias do crime [concurso de agentes].

A incidência de 2 (duas) majorantes no roubo [concurso de pessoas e emprego de arma de fogo]
“autoriza a utilização de uma delas na terceira fase da dosimetria e as demais na primeira, como circunstâncias judiciais desfavoráveis”
(TJMT, Enunciado Criminal 32).

Em relação ao patamar, o c. STJ tem entendido razoável e proporcional a elevação da pena em 1/6 (um sexto) para cada circunstância judicial negativa (AgRg no HC 600.179/SP, Relator: Min. Reynaldo Soares da Fonseca - 27.11.2020).

Portanto, preserva-se a pena-base em 4 (quatro) anos e 8 (oito) meses de reclusão de reclusão.

Na segunda fase, não há atenuantes.

O juiz da causa reconheceu a agravante da reincidência (CP, art. 61, I) - apelante, na data do fato [27.12.2020], possuía condenação por roubo majorando pelo emprego de arma e concurso de pessoas, com trânsito em julgado no dia 1o.10.2014 (SEEU 0027863-54.2014.8.11.0002) - e elevou a pena em 6 (seis) meses, cuja exasperação possui suporte em diretriz jurisprudencial do c. STJ (AgRg no AREsp no 2.123.045/SP - Relator: Min. Ribeiro Dantas - 16.8.2022).

Desse modo, impõe-se manter a pena intermediária em de 5 (cinco) anos e 2 (dois) meses de reclusão.

Na terceira fase, o apelante
pleiteia a causa de diminuição da participação de menor importância.

Todavia, o apelante foi reconhecido pela vítima
[Ledir dos Reis Gomes] como um dos executores do roubo.

Além disso, foi indicado pelos investidores de polícia [Heber de Cerqueira Soares e Felipe Araújo Santos] como o
“responsável pela logística de transporte e apoio no local dos crimes
”,
a evidenciar que concorreu, ativamente, para a prática delitiva.

Adota-se julgado deste e. Tribunal:

“
Não se reconhece a causa de diminuição de pena (CP, art. 29, §1°) na hipótese em que o conjunto probatório demonstra a efetiva coautoria do apelante, com divisão de tarefas entre os envolvidos, sendo a sua atuação decisiva para a consumação do crime de roubo duplamente majorado
” (Ap no 65603/2018, Relator: Des. Juvenal Pereira da Silva – Terceira Câmara Criminal - 25.2.2019).

Consequentemente, o apelante não faz jus à referida minorante.

A incidência do emprego de arma de fogo (CP, art. 157, §2o-A, I) justifica a exasperação da pena na fração mínima de 2/3 (dois terços), a preservar a reprimenda em
8 (oito) anos, 7 (sete) meses e 10 (dez) dias de reclusão
.

Por força do concurso formal (CP, art. 70) - fração de 1/5 (um quinto) relativa à 3 (três) vítimas (TJMT, Enunciado Criminal 35) -, a pena definitiva do apelante deve ser preservada em 10 (dez) anos e 4 (quatro) meses de reclusão, reservada a pena pecuniária em 15 (quinze) dias-multa, por ser mais benéfica (CP, art. 72).

Sobre o regime, a existência de circunstância judicial desfavorável e a pena imposta [superior a quatro e inferior a oito anos de reclusão] autorizam a manutenção do fechado (CP, art. 33, §§ 2o e 3o).

Segue-se orientação do c. STJ:

“De acordo com os §§ 2o e 3o do art. 33 do Código Penal, estabelecida a pena acima de 4 (quatro) anos e menor que 8 (oito), em que pese à primariedade do réu, as circunstâncias judiciais desfavoráveis justificam a fixação do regime inicial fechado.”
(AgRg no REsp 1924570/SP – Relator: Min. Sebastião Reis Júnior - 31.8.2021)

No tocante à dedução do tempo de prisão preventiva - aproximadamente 1 (um) anos e 11 (onze) meses - da pena definitiva - 10 (dez) anos e 4 (quatro) meses de reclusão - não enseja a alteração do regime inicial [fechado], por totalizar reprimenda superior a 8 (oito) anos, cabendo ao Juízo da Execução Penal (LEP, art. 66, III, ‘a’, ‘b’ e ‘c’) realizar a detração.

Enfim, os preceitos normativos foram observados e integrados à fundamentação, muito embora seja
“desnecessário que o julgador esmiúce cada um dos argumentos e dispositivos legais tidos por violados, bastando que esclareça os motivos que o levaram à determinada conclusão”
(TJDFT, Ag no 0000452-14.2018.8.07.0000 - Relator: Des. João Batista Teixeira - 26.03.2018).

Com essas considerações, recurso
conhecido
, mas
DESPROVIDO.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/12/2022